Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-71.2018.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON YOCHIO YAMASSAKI - CPF: 172.257.951-04 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO MASTRO PIETRO - CPF: 141.727.121-34 (VÍTIMA), SEBASTIAO FRANCISCO DORNELES - CPF: 372.771.110-87 (VÍTIMA), Jocimar Barbosa Dos Santos (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário oralmente pelo acolhimento da prescrição.

Apelação Criminal:

0000766-71.2018.8.11.0024 - PJE

Data do Julgamento:

22/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Recorrente(s):

NELSON YOCHIO YAMASSAKI

Recorrido(s):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 114, I DO CP. RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEM PARECER ESCRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELSON YOCHIO YAMASSAKI, objetivando a absolvição da imposição penal do crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

2.
No caso, o Recorrente foi condenado a pena de multa correspondente a 10 (dez) dias-multa.

3.
O artigo 114, I do Código Penal prevê que: “Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada.”

3.
Pelo caderno processual, verifico o decurso do prazo de 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia (09/10/2019) e a publicação da sentença condenatória (28/08/2022)

sem ter ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição, portanto, é forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal,

tomando-se por base a pena aplicada.

5.
Nesse sentido, reconheço a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, declaro extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do artigo 107, IV do CP.

6. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NELSON YOCHIO YAMASSAKI, objetivando a absolvição da imposição penal do crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

O Ministério Público Estadual em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal deixou de apresentar parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

No caso, observo o transcurso do prazo prescricional, razão pela qual resta prejudicada a análise do presente Recurso, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Como o Recorrente foi condenado isoladamente a pena de multa, a prescrição da pretensão punitiva restou evidenciada.

Pois bem. Assim dispõe o art. 114, I do Código Penal:

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do recebimento da denúncia
(09/10/2019
) e da publicação da sentença (28/08/2022) transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 114, I do Código Penal.

Posto isso
,
reconheço ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva em favor do Recorrente, em consequência, diante da ocorrência da prescrição, julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto e DECLARO extinta a punibilidade de NELSON YOCHIO YAMASSAKI, nos termos do artigo 107, IV do CP, em relação a conduta disposta no artigo 147 do Código Penal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022